Tribunal: TJPA
Processo: 0003636-08.2003.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0003636-08.2003.8.14.0000

AUTORIDADE: ESPOLIO DE JORGE TEIXEIRA SOARES, CARLOS LIMA CHAMIE E OUTROS, REGINA CHAMIE MANSUR, ESPOLIO DE NORMELIA DE FIGUEIREDO, ARMANDO TEIXEIRA SOARES E OUTROS, ESTADO DO PARÁ, ESPOLIO DE JOAO QUEIROZ DE FIGUEIREDO, JOSE BRAULIO DOS SANTOS E OUTROS, JOSE BRAULIO DOS SANTOS E OUTROS

AUTORIDADE: CARLOS LIMA CHAMIE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. SÓCIOS QUOTISTAS. DIREITO PATRIMONIAL À INDENIZAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL. DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESTINAÇÃO DO SALDO DE CAPITAL. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA ESTRANHA À EXPROPRIAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. APLICÁVEL A REGRA DA DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS EXPROPRIADOS. FUNDAMENTO PROCESSUAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. INTERESSE DAS PARTES. INCABÍVEL DISPOSIÇÃO DIVERSA PELO JUÍZO. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO.

1. Trata-se de embargos infringentes, opostos contra acórdão, proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada, que, nos autos da ação de desapropriação, proposta pelo Estado do Pará, por maioria de votos, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos réus, para reformar parcialmente a sentença que julgou procedentes os pedidos e fixou indenização na ordem de R$ 158.803,18 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos), condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da indenização. O acórdão impôs a incidência de correção monetária ao valor indenizável, afastou a condenação em honorários e destinou o valor da indenização a outra entidade de igual finalidade benemérita, confirmando os demais termos da sentença;

2. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi parcialmente conhecido, limitando-se à temática de divergência que impôs reforma à sentença, qual seja a destinação do valor apurado a título de indenização expropriatória, tendo sido vencido o voto da revisora, no sentido de destinação dos valores aos réus da demanda;

3. A desapropriação por utilidade pública encontra amparo no inciso XXIV do art. 5º da CF/88, que reconhece a compensação indenizatória do expropriado como garantia fundamental, evocada pela perda do direito de propriedade, também garantido à pessoa natural e jurídica, mas que, em condições excepcionais de especial necessidade ou utilidade pública, sucumbe diante do interesse coletivo. A regulamentação da diretriz constitucional consta do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece que a declaração da utilidade pública ocorre, em regra, por decreto do chefe do Poder Executivo, a partir do qual o poder público se vê autorizado a imitir-se na posse do bem expropriado, após cumpridas as formalidades disciplinadas nos artigos 7º, 8º e 10 deste diploma;

4. A lide versa sobre desapropriação por utilidade pública, fundada na urgência, visando à expropriação dos títulos, ações, quotas e direitos patrimoniais dos sócios do Instituto Ophir Loyola, que, à época da exordial, possuía personalidade de direito privado e dispensava serviço público de saúde por meio de convênios firmados com o Estado do Pará, autor /embargado;

5. O autor procedeu depósito prévio em juízo e requereu a imissão provisória na posse, com fixação de valor indenizatório definitivo para a expropriação; requereu a citação editalícia dos sócios e herdeiros interessados, postulando a reversão da indenização em favor dos expropriados. Considerando a pretensão deduzida; sendo a propriedade de natureza material, decerto a indenização terá os expropriados como destinatários, em medida compensatória pela perda patrimonial em favor do poder público. Logo, considerados os moldes da lei e as balizas da própria exordial, invariavelmente, o destino do quantum indenizatório seguirá à composição do patrimônio do polo passivo da demanda;

6. A finalidade benemérita do instituto não interfere no direito patrimonial dos sócios em face da expropriação, já que a norma estatutária estabelece claramente a concomitância entre ambos, quando estabelece a divisão societária em cotas dotadas de valor nominal e sobre elas reconhece a sucessão hereditária, sem prejuízo da destinação do saldo de capital a outra instituição, em caso de dissolução da personalidade, contida no §1º do art. 72, o que não se amolda à espécie;

7. Na inicial, o autor requereu o pagamento da indenização aos réus, que anuíram neste ponto, discutindo apenas o valor cabível; somente após proferido o acórdão, quando inaugurada a nova tese da destinação, o expropriante passou a advogá-la, em franca inovação recursal. Porém, não se trata de temática de ordem pública, vez que a destinação da indenização é afeta ao interesse das partes; logo, não controvertida a matéria, resta defeso ao juízo, em qualquer grau de jurisdição, proferir julgamento em sentido diverso;

8. Deve o acórdão embargado ser parcialmente reformado, para destinar a quantia apurada a título de indenização aos réus da desapropriação judicial, ora embargantes, que deverão habilitar seus respectivos títulos em sede de liquidação de sentença, com vistas ao rateio proporcional do valor indenizatório;

6. Embargos infringentes acolhidos. Acórdão parcialmente reformado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 5/3/2024 de forma híbrida, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos infringentes
, opostos pelo ESPÓLIO DE JORGE TEIXEIRA SOARES e OUTROS (ID. 8062717/8062718) contra
acórdão nº 58.849
(ID. 8062695 - Pág. 7-17 e ID. 8062693 - Pág. 1-6 e Pág.9-15 e ID.8062695 - Pág. 7-17), proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada, que, nos autos da
ação de desapropriação
, proposta pelo ESTADO DO PARÁ, por maioria de votos,
deu parcial provimento aos apelos
interpostos pelos expropriados, para reformar parcialmente a sentença que julgou procedentes os pedidos (ID. 8062758 - Pág. 23-11), e fixou indenização na ordem de R$ 158.803,18 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos), condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da indenização. O acórdão impôs a incidência de correção monetária ao valor indenizável, afastou a condenação em honorários e destinou o valor da indenização a outra entidade de igual finalidade benemérita, confirmando os demais termos da sentença.

Em suas razões, os embargantes refutam o valor fixado a título de indenização, com o fundamento de que a sentença os aferiu com base no depósito prévio que acompanha a exordial, quando a natureza da demanda vincula a aferição definitiva ao apurado no laudo pericial, devendo ser este o
quantum
indenizável – R$ 6.248.207,04 (seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e sete reais e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária; impugnam, ainda, a destinação da indenização a entidade beneficente escolhida pelos sócios do instituto, que afirmam extrapolar os limites da exordial e afrontar expressa disposição do estatuto social do Instituto Ofir Loyola, pelo que se impõe a destinação em favor dos embargantes, porquanto detentores da propriedade do bem expropriado. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma do acórdão, nos moldes arrazoados.

Contrarrazões no ID. Nº.8062726, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos embargos infringentes.

Juízo de admissibilidade da lavra da relatora do acórdão embargado, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, proferido em 09/03/2009, admitindo parcialmente os infringentes, tão somente acerca da discussão afeta à destinação dos valores da indenização; com trânsito em julgado das demais matérias, certificado no ID. 8062774 - Pág. 8.

Decisão do então vice-presidente, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (ID. 8062784 - Pág. 9), determinando a redistribuição dos autos a outro desembargador, para julgamento de mérito dos embargos infringentes, observado o impedimento da relatora do acórdão impugnado para relatar os infringentes.

Feito distribuído à minha relatoria em 02/10/2017 (ID. 8062784 - Pág. 10), tendo em vista o prejuízo da redistribuição do feito no mesmo órgão, haja vista a inatividade de parte dos demais membros, e a não integração, por outra parte dos membros, da Seção de Direito Público - órgão julgador do mérito dos infringentes.

Remessa dos autos ao vistor, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que anuiu com o relatório e encaminhou os autos à Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (ID. 16820289).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Não obstante a substituição normativa dos embargos infringentes, disciplinados no art. 530 do CPC/73 pelo rito do art. 942 do CPC/15, consubstanciado na extensão de plenário em casos de decisões colegiadas não unânimes, anoto que o
decisum
recorrido, a correspondente impugnação recursal e seu juízo de admissibilidade, ocorreram na vigência do diploma revogado. Portanto, aplicável o CPC/73 no presente julgamento, com as balizas do princípio da segurança jurídica.

Histórico da demanda

Na origem, cuida-se de ação de desapropriação, manejada pelo Estado do Pará, em face dos sócios proprietários do então Instituto Ofir Loyola, mediante depósito prévio em moeda corrente à época: CR$ 660.026.587,73 (seiscentos e sessenta milhões, vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e sete cruzeiros e setenta e três centavos).

Após regular instrução do processo, o juízo proferiu sentença procedente, cujo dispositivo transcrevo:

Assim pelos motivos expendidos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na ação, fixando como valor da indenização o depositado em caderneta de poupança, à disposição deste Juízo, sem o acréscimo de juros compensatórios, porquanto a sociedade não tinha fins lucrativos, em juros moratórios porquanto o valor correspondente à indenização está disponibilizado ao Juízo do feito, considerando integrado ao acervo patrimonial do Estado do Pará todos os bens que formam o patrimônio da sociedade atingida pelo ato expropriatório: títulos, ações, quotas e direitos patrimoniais, validando os atos de gestão praticados, decorrentes da imissão provisória deferida, destinados, exclusivamente, a dar continuidade aos serviços de saúde prestados à população de baixa renda, ressalvada, apenas, a situação objeto da ação cautelar incidental já julgada.

Embora o valor da indenização abrace, somente, o deposito judicial, as singularidades da questão obrigam que o Estado assuma os honorários advocatícios dos patronos dos expropriados, incidente em cinco por cento (5%) do valor da indenização, na forma do art. 20, parágrafo quarto, valor este que deve ser rateado entre os causídicos, nos limites da(s) quota(s) respectiva(s), sem prejuízo do pagamento da verba honorária aos patronos dos requerentes da medida cautelar incidental, cuja sentença constitui
res judicata.

Em sentença proferida nos embargos de declaração opostos pelos expropriados, os honorários foram majorados para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização (ID.8062676).

A sentença foi desafiada por apelações interpostas por dois grupos de litisconsortes expropriados, o que resultou na decisão não unânime encartada no acórdão ora embargado, que restou assim ementado, grifada a matéria em exame:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇES CÍVEIS – DESAPROPRIAÇO – JUSTA INDENIZAÇO – VALOR OFERECIDO INICIALMENTE PELO EXPROPRIANTE – DESTINAÇO A OUTRA ENTIDADE FILANTRÓPICA DE NATUREZA SIMILAR – MONTANTE ENCOTRADO PELA PERÍCIA – BASE DE INDENIZAÇO INVIÁVEL – PATRIMÔNIO DOS QUOTISTAS NO DISCRIMINADO NO LAUDO PERICIAL – CONTRIBUIÇO DO ESTADO NA FORMAÇO DO INSTITUTO – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – CONTINUIDADE DOS PRECEITOS ESTATUTÁRIOS DE BENEMERÊNCIA SOCIAL – APLICAÇO DE CORREÇO MONETÁRIA – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇO À AMPLA DEFESA. I – Conquanto advindo de prova oficial, o valor apurado na perícia não traduz o real montante patrimonial formado tão somente pelos fundadores da instituição, não tendo os peritos discriminado no laudo de avaliação a parte específica de cada contribuinte na totalidade dos bens. Sob tal escopo, inviável se tomar o resultado da perícia como base de indenização, pois o acervo patrimonial se consolidou por meio da contribuição dos quotistas, terceiros e pelo próprio Estado.
II – Em face do estatuto ter consignado a natureza filantrópica da instituição, sem fins lucrativos, portanto, mostra-se como justa indenização o valor inicialmente depositado pelo expropriante, devendo ser destinado a outra entidade de natureza similar, de maneira a conservar o sentido de benemerência social pensada pelos fundadores.
III – Cabível a correção monetária do montante depositado em juízo desde a data da avaliação até o efetivo pagamento, uma vez acolhido o valor oferecido pelo Estado. IV – Pertinente aos juros compensatórios, não se reflete no caso em exame, pois sem divergência entre o preço ofertado e o valor fixado pelo juízo, máxime pelo fato da entidade não possuir finalidade lucrativa. V – Inexistindo qualquer tipo de mora no adimplemento da indenização, pois sem diferença entre os valores da oferta e o arbitrado em decisão judicial, afasta-se a sucumbência e, por conseguinte, deve ser repelida a condenação em honorários advocatícios. VII – É de se concluir correta transferência dos bens do Instituto ao Estado, eis que alcançados pela representatividade ostentada por meio das quotas desapropriadas, não havendo falar em violação à ampla defesa. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAIORIA.

Em face do julgado, foram opostos embargos de declaração, que restaram conhecidos e não acolhidos (ID. 8062769 - Pág. 12-17 e ID. 8062771 - Pág. 10-15), mantendo-se intacto o acórdão embargado, em face do qual foram opostos dois embargos infringentes, por dois grupos de litisconsortes passivos (ID. 8062766 - Pág. 3-21, ID. 8062767 - Pág. 1-2 E ID.8062717); feitos os juízos de admissibilidade, o primeiro teve seu conhecimento denegado (ID.8062732), restando parcialmente conhecido o segundo infringente (ID. 8062732 - Pág. 6-12) – ora examinado.

A monocrática, que deu parcial conhecimento ao recurso dos expropriados, foi impugnada por agravo interno, que restou desprovido no acórdão de ID. 8062754 - Pág. 15-21. Esse acórdão foi atacado por recurso especial (ID.8062735) e por recurso extraordinário (ID.8062744 E ID.80662745), que tiveram seguimento negado em sede de juízo de admissibilidade do então presidente deste Tribunal de Justiça (ID. 8062747 - Pág. 1-5 e ID. 8062747 - Pág. 7-13). A decisão foi atacada por agravos de instrumento, sendo que nenhum foi conhecido, respectivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 8062773- Pg.13-16) e pelo Supremo Tribunal Federal (ID. 8062774 - Pág. 1-4).

Os autos tiveram baixa definitiva a este Tribunal em 10/11/2014 (8062774 - Pág. 6), tendo sido encaminhados ao juízo de origem (ID. 8062774 - Pág. 7). Todavia, em razão da pendência de julgamento de mérito recursal, identificada no despacho do juízo
a quo
(ID. 8062784 - Pág. 1-6), foram os autos devolvidos ao Tribunal, culminando na decisão do então vice-presidente, que determinou a distribuição dos embargos infringentes, cujo exame de mérito coube a mim relatar, no processamento de 02/10/2017 (ID. 8062784 - Pág. 10).

Mérito

Proferido o juízo de admissibilidade recursal pela relatora do acórdão embargado, na forma do art. 225 do Regimento Interno deste Tribunal (vigência do RITJPA/2009), passo ao exame de mérito da matéria conhecida, com arrimo no art. 223 c/c art. 224 da norma regimental.

Trata-se de embargos infringentes, interpostos contra o acórdão nº 58.849, proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada que, nos autos da ação de desapropriação, proposta pelo ESTADO DO PARÁ, por maioria de votos, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelas partes, para reformar parcialmente a sentença que julgou procedentes os pedidos, e fixou indenização na ordem de R$ 158.803,18 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos), condenando a fazenda pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da indenização.

São os termos do acórdão embargado, grifado o tema de interesse:

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integral a 3ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos. ACORDAM, por maioria, em manter o valor da indenização apontado na sentença,
acrescentando na decisão planicial a destinação da verba indenizatória, a qual deverá ser direcionada a instituto de natureza similar, divergente o voto da Desa. Maria Rita Lima Xavier.
Por maioria, reformaram a sentença, para acrescer a correção monetária ao valor da indenização fixada pela juíza singular, divergente o voto do Des. Constantino Augusto Guerreiro. Por maioria, mantiveram a sentença, afastando os juros, divergente o voto da Desa. Maria Rita Lima Xavier. À unanimidade, reformaram a sentença para retirar os honorários de sucumbência, tudo nos termos da fundamentação do voto da relatora e das notas taquigráficas arquivadas, que passam a integrar o presente Acórdão.

O recurso foi parcialmente conhecido, o que se limitou à temática de divergência que impôs reforma à sentença, qual seja a destinação do valor apurado a título de indenização expropriatória, nos termos da decisão monocrática, ora impassível de questionamento, porquanto já estabilizada.

Para melhor cognição das respectivas teses dissonantes no julgado, passo à transcrição dos fundamentos do voto vencido do membro vistor das apelações, Desembargadora Maria Rita Lima Xavier, consoante registro das notas taquigráficas componentes do acórdão recorrido:

Mantenho minha posição como no primeiro julgamento: uma indenização justa porque é uma entidade para fins filantrópicos, mas não foi reconhecido isso inicialmente pelo Estado, que ofereceu um valor, por sinal, elevadíssimo. Se o Estado reconhecesse no momento que era para fins filantrópicos, teria oferecido um valor simbólico, o que não ocorreu e isso só veio a ser discutido posteriormente. No meu entendimento, o Estado reconheceu que eles teriam direito à indenização. Então, para mim, está afastada essa hipótese dos fins filantrópicos.

Ressoa, portanto, a dissidência no tocante à destinação devida ao
quantum
indenizatório, se em favor dos expropriados, ou se em favor de outra instituição de finalidade similar à do Instituto Ofir Loyola.

Pois bem.

A desapropriação por utilidade pública encontra amparo no inciso XXIV do art. 5º da CF/88, que reconhece a compensação indenizatória do expropriado como garantia fundamental, evocada pela perda do direito de propriedade, também garantido à pessoa natural e jurídica, mas que, em condições excepcionais, de especial necessidade ou utilidade pública, sucumbe diante do interesse coletivo.

Vide o dispositivo grifado:

Art. 5º

(....)

XXIV- a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social
, mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Ainda, ao dispor sobre a política urbana, cuidando da desapropriação por utilidade pública, mais uma vez a CF/88 estabelece, em seu art. 182, §3º, que tal se dará mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
In verbis:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(....)

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.

A regulamentação desta modalidade expropriatória consubstancia-se no Decreto-Lei nº 3.365/
41, que estabelece que a declaração da utilidade pública ocorre, em regra, por decreto do chefe do Poder Executivo, a partir do qual o poder público se vê autorizado a imitir-se na posse do bem expropriado, após cumpridas as formalidades disciplinadas nos artigos 7º, 8º e 10, nos termos a saber:

Art. 7
o
Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal.

Art. 8
o
O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.

(....)

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

A melhor exegese da matéria é no sentido de que, uma vez declarada a desapropriação por utilidade pública, cumpre ao ente expropriante proceder a avaliação do bem, seguido do depósito da quantia a ser ofertada como indenização, que, caso aceita pelo expropriado, resultará na formalização do acordo. A partir daí, resta efetivada a desapropriação administrativa, com a consequente imissão na posse do imóvel.

Caso haja urgência na imissão da posse ou não anuência sobre o preço, pelo expropriado, caberá ao expropriante a propositura de ação judicial, visando à imissão provisória na posse e a aferição judicial do valor da indenização, tudo mediante depósito prévio do
quantum
indenizatório apurado, de início, pelo próprio expropriante.

A lide versa sobre desapropriação por utilidade pública, fundada no Decreto-Lei nº 3.365/
41
, visando à expropriação dos títulos, ações, quotas e direitos patrimoniais dos sócios do Instituto Ofir Loyola que, à época da exordial (27/10/1992), possuía personalidade de direito privado e dispensava serviço público de saúde por meio de convênios firmados com o Estado do Pará, ora expropriante. É a narrativa da inicial (ID. 8062786 -Pág.5-7); que segue informando que a perda da vigência, em 16/10/1992, e a não renovação do convênio em curso, com a consequente descontinuidade do serviço, motivou o decreto expropriatório pelo chefe do executivo estadual – Decreto n. 1156-92 (ID.8061635), caracterizando a urgência que sustenta os pedidos deduzidos, que transcrevo:

Nestas condições, propondo a presente ação de desapropriação, o Estado do Pará requer a este juízo:

a)
a designação de perito desse juízo, contador profissional, para, preliminarmente, em conjunto com os assistentes técnicos a serem indicados – o do Instituto Ofir Loyola, por seu diretor, que deverá ser intimado – proceder a apuração dos bens próprios do Instituto Ofir Loiola, e fixar o valor patrimonial dos títulos, quotas, ações ou direitos pertencentes aos sócios do Instituto Ofir Loiola, identificando seus respectivos titulares, num prazo não superior a 60 (sessenta) dias, para permitir se operar, como de direito, no prazo de que trata o parágrafo 2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/
41, o depósito em juízo do valor apurado e ensejar a imissão provisória do Estado do Pará na posse dos títulos que ora é proposta a desapropriação, nos termos da lei;

b)
após a imissão de posse, em face do depósito a ser realizado, que este juízo mande citar por edital, no prazo de 30 (trinta) dias, quantos sócios do Instituto Ofir Loiola nominados, interessados, incertos e não sabidos, para exibirem seus títulos, levantarem o depósito, e contestarem a ação, para, uma vez fixado o prazo em definitivo, segundo a praxe do processo expropriatório, pagos os titulares de direito, ser consolidada a posse e a propriedade do Estado do Pará nos títulos, ações, quotas e direitos patrimoniais dos sócios do Instituto Ofir Loiola, condenados os réus nos ônus da subumbência processual.

Ao tempo da demanda, o Instituto Ofir Loyola se constituía na forma de sociedade civil, destinada a fins humanitários e científicos, sem finalidades lucrativas, no dizer do art. 1º de seu Estatuto Social, encartado no ID. 8061634 - Pág. 3.

Os arts. 8º e 9º do mesmo diploma dispõem acerca dos sócios proprietários da entidade, cujos títulos patrimoniais são aferidos no art. 11. Vide:

Art. 8º. Será considerado sócio proprietário quem adquirir um título do Instituto, de acordo com o disposto nos presentes Estatutos.

(....)

Art. 9º. Aos sócios proprietários é reconhecida a co-propriedade do patrimônio do Instituto, ressalvados os direitos de terceiros, previstos nestes Estatutos e na legislação comum.

Art. 11. O valor de cada título será de hum mil cruzeiros (CR$ 1.000,00).

A contextualização dos autos conduz à lógica própria de ação tipicamente expropriatória, advinda da prevalência do interesse público sobre o particular, que escusa a submissão do direito de propriedade privada ao interesse de maior grandeza, contemplado na utilidade pública da continuidade do serviço de saúde dispensado pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

Foi neste compasso que o Estado do Pará propôs a demanda em apreciação, visando à aquisição da propriedade do Instituto, com a expropriação de seus sócios, para constituir-se no único detentor do patrimônio material da entidade, e assim desenvolver, por conta de seu sistema de saúde, as atividades de ordem pública, que vinha fomentando, até então, por meio de convênios de cooperação. Para tanto, na expressão da inicial supratranscrita, procedeu depósito prévio em juízo e requereu a fixação de valor indenizatório definitivo, com a citação editalícia dos sócios e dos herdeiros interessados, postulando a reversão da indenização em favor dos expropriados.

Nesta toada, o único vislumbre possível da destinação do
quantum
indenizatório recai nas pessoas dos sócios proprietários do bem expropriado (e de seus herdeiros, respeitados os direitos de sucessão hereditária). É o único sentido da indenização expropriatória, destinado pela lei regulamentadora, e assentado no espírito da Carta Republicana, quando positivou o instituto da desapropriação, que, por sinal, na esfera da utilidade pública, inexoravelmente, faz-se dependente de indenização prévia em dinheiro; e que, em caso de pedido de medida liminar de imissão na posse, contempla o depósito prévio como requisito formal da ação de desapropriação. É a redação do art. 13 c/c art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/
41, a saber:

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos

(....)

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

Ora, considerando que a pretensão deduzida importa na transferência de propriedade dos réus para o autor da contenda expropriatória, sendo a propriedade de natureza material, decerto a indenização terá os expropriados como destinatários, em medida compensatória pela perda patrimonial em favor do poder público.

Não há outra lógica admissível nesta conjuntura estrutural, de modo que, inserida a presente demanda em tal contingência, considerados os moldes da lei e as balizas da própria exordial, invariavelmente, o destino do
quantum
indenizatório seguirá à composição do patrimônio dos sócios proprietários do bem expropriado e de seus sucessores, os réus da ação e ora embargantes.

Ao exame do acórdão embargado, observo que a tese vencedora incorreu em confusão interpretativa no tocante ao caráter patrimonial da sociedade, em confronto com sua finalidade não lucrativa, de tal maneira que se firmou o entendimento de que os fins beneméritos influiriam no caráter patrimonial da constituição societária do instituto.

Ocorre, porém, que o patrimônio dos sócios e a finalidade da sociedade constituem-se em institutos jurídicos distintos e desafetados entre si. É dizer que o fato de não haver dividendos a partilhar entre os sócios não pode violar o direito deles ao quanto detinham sobre o patrimônio da entidade, sendo certo que ambos (patrimônio e atividade não lucrativa) podem e devem coexistir, desde que presente a situação fática que lhes dá suporte jurídico. Entender diferente, sob a inteligência refratária ao reconhecimento dos efeitos advindos dos direitos de propriedade dos sócios da sociedade civil assistencial, importaria em lógica confiscatória, certamente não pretendida pelo colegiado quando examinou matéria.

Ainda neste viés, sucedeu outro equívoco de interpretação, agora normativa, relativa ao §1º do art. 72 do Estatuto Social do Instituto. A partir desta leitura, o órgão julgador entendeu aplicável esta regra à destinação da indenização por desapropriação, quando a previsão estatutária contempla hipótese distinta, qual seja a dissolução da pessoa jurídica, que não se amolda ao caso em espécie.

Segue a disposição estatutária:

Art. 72. O instituto será dissolvido no caso de lhe faltarem elementos para se manter, na forma prevista no Código Civil Brasileiro e Decreto-Lei nº 41 (quarenta e um) de dezoito de novembro de mil novecentos e sessenta e seis.

§1º - Na hipótese de dissolução referida por este artigo o saldo que se apurar será destinado a uma instituição de caridade escolhida pela Assembléia que resolver a dissolução e preferindo aquelas cujas finalidades e âmbito mais se aproximarem das do instituto.

A previsão normativa contempla a hipótese de dissolução do próprio instituto, por ausência de capital social, circunstância em que o saldo remanescente seria revertido em favor de outra instituição de finalidade e âmbito similares.

O art. 21 do Código Civil, então vigente (CC/1916), previa as seguintes hipóteses de dissolução da pessoa jurídica:

Art. 21. Termina a existência da pessoa jurídica:

I. Pela sua dissolução, deliberada entre os seus membros, salvo o direito da minoria e de terceiros.

II. Pela sua dissolução, quando a lei determine.

III. Pela sua dissolução em virtude de ato do Governo, cessando-lhe este a autorização de funcionar, quando a pessoa jurídica incorra em atos opostos aos seus fins ou nocivos ao bem público.

O Decreto-Lei nº 41/66, que versa acerca da dissolução de sociedades civis de fins assistenciais, contém a seguinte redação:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
, usando das atribuições que lhe confere o artigo 31, parágrafo único, do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965,

DECRETA:

Art. 1º Toda sociedade civil de fins assistenciais que receba auxílio ou subvenção do Poder Público ou que se mantenha, no todo ou em parte, com contribuições periódicas de populares, fica sujeita à dissolução nos casos e forma previstos neste decreto-lei.

Art. 2º A sociedade será dissolvida se:

I - Deixar de desempenhar efetivamente as atividades assistenciais a que se destina;

II - Aplicar as importâncias representadas pelos auxílios, subvenções ou contribuições populares em fins diversos dos previstos nos seus atos constitutivos ou nos estatutos sociais;

III - Ficar sem efetiva administração, por abandono ou omissão continuada dos seus órgãos diretores.

Art. 3º Verificada a ocorrência de alguma das hipóteses do artigo anterior, o Ministério Público, de ofício ou por provocação de qualquer interessado, requererá ao juízo competente a dissolução da sociedade.

Parágrafo único. O processo da dissolução e da liquidação reger-se-à pelos arts. 655 e seguintes do Código de Processo Civil.

Art. 4º A sanção prevista neste Decreto-lei não exclui a aplicação de quaisquer outras, porventura cabíveis, contra os responsáveis pelas irregularidades ocorridas.

Art. 5º Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de novembro de 1966;

H. CASTELLO BRANCO

Carlos Medeiros Silva

Consoante exsurge da leitura de ambos os diplomas, a dissolução da pessoa jurídica não se dá pela desapropriação, cujo efeito opera tão somente a conversão da propriedade da pessoa jurídica, que continua existindo; e que, por isto, não se amolda a nenhuma das hipóteses normativas que lastrearam a tese do acórdão recorrido.

Importa referendar, neste assento, que o instituto da desapropriação conduz à perda da propriedade em favor de outrem; no caso de sociedade, remanesce a personalidade jurídica, que, apenas, passará a contar com nova representação societária. Já a dissolução da pessoa jurídica é forma de extinção da personalidade. Foi neste caso, e quando ausentes condições financeiras de manutenção, que os sócios manifestaram vontade, pela via estatutária, no sentido de redimensionamento do saldo patrimonial a outra pessoa jurídica de mesma natureza e finalidade.

O caso em exame, visivelmente, não espelha dissolução de personalidade, mas mera translação da propriedade, até então exercida pela via societária. Basta ponderar que o Instituto Ofir Loyola ainda se encontra em plena atividade, sendo notoriamente reconhecido como referência estadual no tratamento de pacientes com câncer.

Demais disso, o contorno da lide, por si só, não deixa margem a questionamento relativo à pretensão meramente expropriatória, cujo tratamento legislativo só encaminha uma destinação ao
quantum
indenizatório, qual seja a pessoa do expropriado.

Em seu voto-vista (ID.8062696), condutor da tese vencedora, à qual aderiu a relatora, o Desembargador vistor ponderou que a finalidade não mercantil da sociedade civil ordenava que o excedente de capital corrente obtido não seria distribuído entre os sócios, mas sim reinvestido na própria atividade, o que afastaria a aplicação do Decreto-Lei nº 3.365/
41 ao caso; e, diante da não indicação, por qualquer das partes, da destinação contida no
§1º do art. 72 do Estatuto Social, propôs a aplicação analógica do art. 22 do Código Civil de 1916, para concluir cabível a destinação da indenização ao próprio instituto ou a outra entidade de fins idênticos ou semelhantes; tendo prevalecido, no acórdão, a fundamentação no Estatuto Social, conforme a ementa supratranscrita. São os termos do excerto conclusivo do voto vista:

Assim, face à omissão, no que se refere à destinação da indenização por parte do IOL, considerando que o Estado deu continuidade às atividades exercidas pelo IOL, no caso, serviços de saúde prestados pelo instituto à população de baixa renda, penso com fundamento no Estatuto Social (Art. 1º, §1º e 2º do art. 72), e aplicando por analogia o art. 22 do Código Civil de 1916 em ser correto que o valor atribuído pelo juízo
a quo
a título de indenização, que se encontra em depósito, deva ser destinado ao próprio instituto, a fim de ser aplicado integralmente na consecução do objetivo social da entidade, ou a outra entidade de natureza similar, com isso cumprindo-se a norma estabelecida no Estatuto Social por seus fundadores.

Vide a disposição do art. 22 do CC/1916:

Art. 22. Extinguindo-se uma associação de intuitos não econômicos, cujos estatutos não disponham quanto ao destino ulterior dos seus bens, e não tendo os sócios adotado a tal respeito deliberação eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um estabelecimento municipal, estadual ou federal, de fins idênticos, ou semelhantes.

Em que pese a pertinência lógica desta construção cognitiva, já que a finalidade benemérita da sociedade civil a excetua das demais pessoas jurídicas forjadas essencialmente sobre o capital, não se pode perder de vista a constituição desta pessoa jurídica, baseada em cotas de responsabilidade limitada, com valor nominal definido em norma específica, dotada de previsão de transferência
inter-vivos
e
mortis
-causa,
sob a condição de integralização do pagamento do título, sem prejuízo da indenização do sucessor pelo próprio instituto em caso de oposição à sucessão pela diretoria, em Assembleia Geral. É a disposição dos §1º do art. 13 do Estatuto Social, a saber:

Art. 13. Os títulos são transferidos inter-vivos ou mortis-causa, mas qualquer transferência dependerá do consentimento da Diretoria.

§1º. Opondo-se a Diretoria à admissão do sucessor, indenizará o título pelo valor nominal.

Desta sorte, compete reconhecer que a própria norma estatutária estabelece claramente a concomitância entre o caráter patrimonial da natureza jurídica do instituto e sua finalidade não lucrativa, com destaque para o reconhecimento da sucessão hereditária, no
caput
do art. 13, sem prejuízo da destinação do saldo de capital a outra instituição, em caso de dissolução da personalidade, contida no §1º do art. 72. É que, neste caso, conforme explana o
caput
do dispositivo, a dissolução ocorre pela falta de recursos, donde já se presume a quebra financeira do capital social. Logo, não há expropriação, e sim perecimento do patrimônio.

Diante disto, a compensação econômica pela perda patrimonial dos sócios em nada colide com a finalidade do instituto que, se possui patrimônio e haveres próprios, distribuídos em quotas societárias, a destituição destes bens deverá, necessariamente, contemplar a correspondente indenização, sob pena de favorecimento de enriquecimento sem causa do adquirente.

Sob esta égide, há de se reputar ausente a previsão legal de destinação da indenização expropriatória a outra pessoa que não os detentores da propriedade quotista. Tal possibilidade só encontraria amparo na renúncia dos sócios, o que poderia constar da norma estatutária, tal qual existe no tocante ao saldo remanescente na dissolução. Todavia, não há previsão alguma no Estatuto Social neste sentido. Assim, prevalece a destinação incutida na legislação da desapropriação por utilidade pública, que destina a indenização ao expropriado.

Demais disso, não se pode olvidar questão de ordem processual, que figura contundente no conteúdo do julgado. É que, conforme reflexão do próprio membro vistor do feito, a única destinação da indenização, até então cogitada no processo, convergia em favor dos expropriados. Assim requereu o autor e anuíram os réus, o que torna o fato incontroverso, remanescendo a controvérsia unicamente quanto ao valor devido.

A inicial foi taxativa em seus pedidos (colacionados acima), tampouco o autor/expropriante apelou da sentença que destinou a indenização aos réus/expropriados. Em vez disso, em contrarrazões (ID.8062682), o Estado do Pará (autor) defendeu o valor indenizatório fixado na sentença, aduzindo corresponder ao direito dos réus, levando em conta a finalidade não lucrativa do instituto. Somente após proferido o acórdão, quando inaugurada a tese de destinação a entidade similar, o autor/expropriante passou a advogá-la, em franca inovação recursal.

Acentuo que a matéria alusiva à indenização civil não se amolda aos contornos processuais próprios de temática de ordem pública. Portanto, sendo a destinação da indenização afeta aos interesses das partes, não controvertida a matéria postulada na exordial, resta defeso ao juízo, em qualquer grau de jurisdição, proferir julgamento em sentido diverso. Foi este o fundamento da tese vencida, encartada no voto do membro revisor, Desembargadora Maria Rita Lima Xavier, acima transcrito.

Feitas estas considerações, assenta-se clara a dissonância interpretativa que deu azo à destinação imprópria da indenização em questão, o que merece reparo, para reverter-se em favor dos sócios proprietários do Instituto Ofir Loyola e seus sucessores, já que serão eles a suportar a perda patrimonial advinda dos efeitos do provimento jurisdicional.

Posto isto, deve o acórdão embargado ser parcialmente reformado, para destinar a quantia apurada a título de indenização aos réus da desapropriação judicial, ora embargantes, que deverão habilitar seus respectivos títulos em sede de liquidação de sentença, com vistas ao rateio proporcional do valor indenizatório.

Ante o exposto,
acolho a parte conhecida dos embargos infringentes,
para, mediante o efeito modificativo recursal,
reformar parcialmente o acórdão
embargado tão somente quanto à destinação do valor da indenização pela desapropriação, que deverá ser revertido em favor do polo passivo da demanda, respeitada a proporcionalidade das cotas patrimoniais, a serem apuradas em sede de liquidação. Mantidos os demais termos do acórdão. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 5 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024